Tribunal: TJPA
Processo: 0013635-15.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCÂNCIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CODENAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO E ESTABILIDADE DAS CONDUTAS NÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TÁFICO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA A PERMITIR A IMPOSIÇÃO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO QUANTUM E READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. APRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e à conclusão do laudo pericial, evidenciam o tráfico.2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Nesse viés, inexistindo prova do vinculo associativo entre os réus, para a prática de outros crimes, impõe-se suas absolvições do crime de associação para o tráfico. Precedente do STJ.3. Ademais, considerando que a decisão absolutória se funda em motivos objetivos, cumpre estender, de ofício e nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos ao corréu não apelante.4. Inviável a redução da pena-base aplicada aos réus, porquanto estabelecida com proporcionalidade e razoabilidade e, em estrita observância ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.5. Afastada a condenação pelo crime de Associação para o Tráfico - art. 35, da Lei 11.343/2006 ? e, não existindo nos autos nenhum elemento que comprove que os réus se dedicam a atividade criminosa, sendo primários e de antedentes imaculados, de rigor o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.6. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.7. Impossível à análise do pedido de detração pelo tribunal, considerando que referido pleito deve ser feito no âmbito do Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui maiores subsídios para aferição dos requisitos para concessão da benesse.8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0013635-15.2013.8.14.0006
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JÚNIOR - Def. Público
APELANTE: ALEX AVIZ DE SOUSA
ADVOGADO: ARMANDO AQUINO ARAÚJO JUNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCÂNCIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CODENAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO E ESTABILIDADE DAS CONDUTAS NÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TÁFICO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA A PERMITIR A IMPOSIÇÃO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO QUANTUM E READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. APRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e à conclusão do laudo pericial, evidenciam o tráfico.
2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus
associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Nesse viés, inexistindo prova do vinculo associativo entre os réus, para a prática de outros crimes, impõe-se suas absolvições do crime de associação para o tráfico. Precedente do STJ.
3. Ademais, considerando que a decisão absolutória se funda em motivos objetivos, cumpre estender, de ofício e nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos ao corréu não apelante.
4. Inviável a redução da pena-base aplicada aos réus, porquanto estabelecida com proporcionalidade e razoabilidade e, em estrita observância ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. Afastada a condenação pelo crime de Associação para o Tráfico - art. 35, da Lei 11.343/2006 - e, não existindo nos autos nenhum elemento que comprove que os réus se dedicam a atividade criminosa, sendo primários e de antedentes imaculados, de rigor o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
6. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Impossível à análise do pedido de detração pelo tribunal, considerando que referido pleito deve ser feito no âmbito do Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui maiores subsídios para aferição dos requisitos para concessão da benesse.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
R E L A T Ó R I O

Francisco Carneiro do Nascimento
e
Alex Aviz de Sousa,
por meio de suas defesas técnicas, interpuseram os recursos em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Narra à denúncia, que no dia 04/10/2013, os acusados foram presos em virtude terem se associado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes e terem em sua guarda e transportarem um total de 316,5 gramas de maconha, prensada e embalada para comercialização.

A prisão se deu em razão de denúncia anônima, recebida por policiais militares que faziam ronda na região do 6º BPM, segundo a qual algumas pessoas estavam comercializando entorpecentes em um bar, localizado na Rua do Fio, em Ananindeua/PA.

Diligenciando no local, os policiais apreenderam a droga, a qual teria sido conduzida até lá por Michael Bruno de Souza Nascimento, Francisco Carneiro do Nascimento e Alex Aviz de Sousa.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou os apelantes as seguintes penas: pelo crime de tráfico de drogas e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e pelo crime de associação para o tráfico 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 750, que após a aplicação da regra do concurso material de crimes, a pena definitiva ficou no patamar de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.350 (mil e trezentos e cinquenta) dias-multa, para ambos apelantes.

Inconformados, os apelantes por meio de suas defesas técnicas recorreram da decisão. Entretanto, a defesa do apelante Alex Aviz de Souza, se reservou para apresentar as razões nesta superior instância, nos termos do art. 600, §4º do CPP.

Nas razões de fls. 162/164, a defesa do primeiro apelante
FRANCISCO CARNEIRO DO NASCIMENTO
pleiteia a absolvição deste, alegando, para tanto
,
insuficiência de provas da autoria delitiva de ambos os crimes
.

Sustenta que, apesar da credibilidade reportada as declarações dos policias que participaram da diligência e prisão, todavia, no caso em exame, não se presta para sustentar a condenação, uma vez que, não foi corroborada por nenhuma outra prova constante dos autos.

Pontua, em abono ao seu argumento, que o fato de Francisco ter sido encontrado na companhia Alex e Michel não é suficiente para comprovar
,
que estava ciente e que tenha aderido aos desígnios criminosos dos corréus, tanto que a droga não fora encontrada com Francisco, tampouco na motocicleta de sua propriedade
.

Diante dessas circunstâncias
,
assevera que não há prova a sustentar o edito condenatório em quaisquer das condutas descritas no art. 33, da Lei 11.343/2006
.

Sustenta, ainda, que não havendo provas quanto ao tráfico de drogas, de igual modo, não há em relação à associação para tráfico, pois o eventual concurso de pessoas, não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Com base nas argumentações acima, postula pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP.

Caso não seja acatado o pedido absolutório, requer seja estabelecida a reprimenda no mínimo legal, bem como reconhecida e computada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e também
,
que seja aplicada a detração, computando-se o tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Em contrarrazões, (fl. 165/168) o
dominus litis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Assim instruídos os autos foram remetidos a esta instância superior e regularmente distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual, proferi despacho determinando a intimação da defesa do segundo apelante
ALEX AVIZ DE SOUZA
, para apresentar as razões recursais, bem como
,
a intimação pessoal do RMP para contrarrazoar o apelo
,
após que fossem os autos encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl
.
171).

Em suas razões
,
(fls. 174/191) a defesa do apelante,
ALEX AVIZ DE SOUZA
, de igual modo, postula pela absolvição dos crimes descritos na denuncia, por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, postula pela revisão da pena base para que seja estabelecida no mínimo legal ou próxima ele, postula ainda, que seja reconhecida e computada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (fls. 193/198), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação integral da r. sentença.

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos, com a cosequente absolvição dos apelantes dos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Caso seja superado esse entendimento, manifesta-se pelo parcial provimento dos recursos, a fim de que seja excluída a condenação pelo crime de associação para o tráfico e redimensionadas as penas fixadas. E, em ambas as situações que sejam estendidos os efeitos da decisão ao corréu não apelante Michel de Souza Nascimento.

É o relatório, que submetido a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

De início cumpre esclarecer que, não obstante, os apelantes estejam representados por defesas distintas, entretanto, nas razões recurais, há pontos comuns questionados por ambos, razão pela qual, para evitar desnecessária tautologia, referidas questões serão analisadas conjuntamente.

Passo a análise do pedido de absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva quanto ao
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE - ART. 33, DA LEI 11.343/2006
-, entretanto, neste ponto, sorte não socorre aos apelantes.

A materialidade do delito de tráfico é inconteste conforme se infere do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 24/apenso); Laudo de Constatação Provisório (fl. 29/apenso); Laudo Definitivo (fl. 56/apenso); constatando-se um total de 316,500g (trezentos e dezesseis gramas e quinhentos miligramas) da substância entorpecente
cannabis sativa
L.; vulgarmente conhecida como maconha.

No que tange a autoria, embora os apelantes sustentem que não praticaram o delito, entretanto, as provas constantes dos autos comprovam, sem sobra de dúvida, a prática do crime na modalidade transportar, pois, consoante se infere das provas orais advindas dos policiais, que participaram da diligência que resultou na prisão dos apelantes e do corréu, bem como na apreensão do material entorpecente em juízo declararam que receberam denuncia anônima relatando a ocorrência da venda de entorpecentes em um bar localizado no endereço descrito na peça acusatória. Diante disso, os agentes diligenciaram ao local e lá chegando, localizaram, em atitude suspeita os apelantes, os quais foram abordados pelos agentes da lei, e estes, ao procederem à revista em um dos veículos utilizado pelos réus, lograram êxitos em localizar a droga escondida, conforme se infere do trecho dos relatos a seguir reproduzidos.

O Policial militar
SÍLVIO REIS DA SILVA
, declarou em Juízo (mídia/fl. 58):
(...) no dia do fato, o depoente recebeu ligação via denúncia anônima que em um bar localizado no endereço ora citado, elementos estariam comercializando substâncias ilícitas. Que o depoente e os demais agentes se dirigiram até o local indicado tendo sido encontrado em um veículo, utilizado por um dos acusados, embaixo do banco traseiro, a quantidade de entorpecente ora mencionado; que os acusados no momento da abordagem policial negaram a autoria dos delitos em tela (...).

As declarações acima foram ratificadas em juízo pelo policial
ANTÔNIO ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
, que participou da diligência e prisão dos apelantes, (mídia/fl. 71):
(...) que no dia e hora supracitada, foi repassado aos agentes da lei denúncia anônima de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes em um bar localizado no endereço anteriormente mencionado; que o depoente e demais policiais foram até o local indicado; encontrou a quantidade de drogas no interior do veículo usado pelos acusados (...).

Nesse passo, embora as defesas dos apelantes tente excluir suas culpabilidades, negando a autoria delitiva ou a propriedade do entorpecente apreendido, o conjunto probatório não os favorece, até porque não fora anexada aos autos nenhuma prova de que a droga apreendida não pertencia a eles. Ademais, as prisões e apreensão do material entorpecente só foi possível, em virtude de denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas naquele local e, justamente por isso aos policiais foram até o bar e por avistarem os réus em atitude suspeita fizeram a abordagem e revista, encontrado, escondido no veículo utilizado por um dos réus o material entorpecente.

No que concerne à validade e credibilidade das provas orais, pelo fato de advirem de agentes policias, é certo que não tendo sido contraditadas ou desqualificadas, sem dúvida merecem fé na medida em que provém de agentes público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório, sendo, portanto, hígida para fundamentar a condenação, confira-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas)

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada nos fundamentos constantes no apelo, uma vez que o conjunto probatório produzido no caderno processual e no qual está alicerçada a r. sentença, comprova, sem sombra de dúvidas, a autoria do delito irrogado aos apelantes, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas da autoria e materialidade delitivas, bem como, da destinação comercial dos entorpecentes.

Embora reste plenamente delineada a conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, entretanto, o mesmo não pode ser dito em relação o delito de
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
- art. 35 da referida lei.

Isto porque, para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus
associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

In casu
, não se observou nenhum elemento de provas nos autos que denotem uma estabilidade e permanência dos apelantes e corréu para a prática do delito de associação para o tráfico, pois nas revistas realizadas não foram encontrados quaisquer outros apetrechos que denotem a continuidade da ação criminosa narrada na inicial, restando apenas à droga que foi encontrada e submetida aos laudos de constatação e definitivo.

Nesse sentido trago a colação decisão emanada do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. COAÇÃO ILEGAL EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico exige-se a demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, nos termos do art. 35, caput, da Lei n.º 3.433/2006.
2. Na hipótese, nem sequer foi ressaltada a existência objetiva de vínculo estável e permanente, sendo que a Corte de origem limitou-se a afirmar que a localidade era dominada por facções criminosas, sendo "impossível que alguém realize o comércio ilícito de entorpecentes sem pertencer a tais organizações espúrias ou aliar-se a seus chefes" (fl. 41).
3. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018; sem grifos no original.)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 542065/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 6T, julgado 16/06/2020 Dje 29/06/2020).

Assim, não restando comprovada a existência dos requisitos para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei 11.243/2006, julgo provido o recurso neste ponto e absolvo os apelantes da prática do crime de associação para o tráfico. Ademais, considerando que a decisão absolutória se funda em motivos objetivos, cumpre estender, de ofício e nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos ao corréu não apelante Michel Bruno de Souza Nascimento.

Assim afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, necessária a reavaliação das penas quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

No que tange o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal, nesta parte nada a ser corrigido.

Destarte ao fazer a análise da primeira fase da dosimetria, (fls. 128/135), constata-se, que o juízo
a quo,
sopesou de forma criteriosa as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, especificando, detalhadamente, os atributos subjetivos e objetivos dos réus, bem como, a conduta por eles praticada, confira-se:

Em relação ao apelante
FRANCISCO CARNEIRO DO NASCIMENTO
, o magistrado singular ao proceder à análise dos vetores judiciais do art. 59, do CP, apresentou a seguinte fundamentação:
Quanto à culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do Acusado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
Como antecedentes
, verifica-se que contra o Acusado não existem outros processos criminais com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar.
Poucos elementos foram coletados a respeito
da conduta social
do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar.
No que se refere
aos motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar.
As consequências do crime
não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto a circunstância em enfoque, nada se tem a valorar.
O comportamento da vítima
(o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Em tal diapasão, tenho que a natureza da droga apreendida (
cannabis
sativa L., vulgarmente conhecida como maconha), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a quantidade considerável da substância (316,500g), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.
Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Em relação ao apelante
ALEX AVIZ DE SOUZA
, o magistrado singular ao proceder à análise dos vetores judiciais do art. 59, do CP, apresentou idêntica fundamentação ao do outro primeiro apelante
Quanto à culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do Acusado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
Como antecedentes
, verifica-se que contra o Acusado não existem outros processos criminais com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar.
Poucos elementos foram coletados a respeito
da conduta social
do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar.
Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar.
No que se refere
aos motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar.
As consequências do crime
não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto a circunstância em enfoque, nada se tem a valorar.
O comportamento da vítima
(o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Em tal diapasão, tenho que a natureza da droga apreendida (
cannabis
sativa L., vulgarmente conhecida como maconha), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a quantidade considerável da substância (316,500g), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.
Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Assim, a majoração da pena base em oito meses acima do mínimo legal foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, tendo por base os elementos concretos dos autos, em especial a natureza da droga e, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida, conforme requerido pelas defesas dos apelantes.

Acerca do tema, eis o posicionamento reiterado de nossos tribunais superiores, do qual cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
1. O incremento na pena-base foi devidamente justificado, tendo por fundamentos, basicamente, a natureza e a quantidade de drogas, procedimento imposto pela própria norma aplicável ao caso (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. A apreensão,
in casu
, de 1.680 g de cocaína autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Admite-se a majoração da pena-base em razão da natureza e da quantidade de droga, ainda que o caso se refira à hipótese comumente denominada de "mula". Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 225.425/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, jul. 03/06/2014, Dje 20/06/2014).

Nesse viés, correto se mostra o patamar estabelecido pelo juízo sentenciante, porquanto a existência de um único vetor desfavorável é suficiente para a elevação do patamar acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

Em pedido alternativo, os apelantes pugnam pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena constante no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo a defesa do segundo apelante
ALEX AVIZ DE SOUZA
, postulou pela aplicação em seu grau máximo, qual seja, em 2/3 (dois terços). Aqui razão assiste em parte a defesa.

Destarte, uma vez afastada a condenação pelo crime de Associação para o Tráfico - art. 35, da Lei 11.343/2006 - e, não existindo nos autos nenhum elemento que comprove que os réus se dedicam a atividade criminosa, bem como reconhecida a primariedade e os antedentes imaculados, de rigor o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, atento as balizas estabelecidas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a proceder o redimensionamento da reprimenda.

A natureza da droga é altamente viciante, razão porque diminuo as reprimendas impostas aos apelantes na segunda fase em 1/6, concretizando-as em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em atenção ao artigo 33, §2º, do Código Penal e, pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, tornando-a definitiva neste patamar.

Quanto ao pleito defensivo do 1º apelante Francisco de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tenho por incabível na espécie, uma vez que o
quantum
da pena fixada no presente caso inviabiliza a aplicação do artigo 44 do Código Penal, conforme explicitado alhures.

Por se coadunar com a situação em análise trago a colação, decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem assentado o entendimento de que quando presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dispõe o magistrado de plena liberdade para fixar o quantum adequado, sopesando as peculiaridades do caso concreto, de modo que conclusão diversa demandaria incursão no acervo fático e probatório, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A segregação inicial em regime semiaberto está fundamentada e torna descabido o regime aberto pela simples quantificação das penas nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 3. A pena aplicada - 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão -, impede sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg1356898/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, jul. 03/06/2014, DJe 06/06/2014).

Quanto ao derradeiro pedido, feito pela defesa do réu Francisco isto é, a detração da pena e como consequência a mudança do regime prisional, recomendável que seja analisada pelo Juiz da Execução Penal, haja vista a necessidade de observância de outras questões além da mera redução da pena privativa de liberdade em observância ao art.
66
,
III
, alínea ¿
c
¿ da
Lei de Execução Penal
.

Neste sentido, este tribunal já decidiu a respeito, conforme excerto do julgado a seguir:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (...). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
3. É incabível o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, diante da pena definitiva aplicada ao recorrente, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB. 4. Mostra-se adequada a análise do pedido de detração perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, por este possuir mais subsídios para aferição dos requisitos para concessão da benesse. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2017.02500960-81, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 13/06/2017, Ac. nº 176.582 DJe 19/06/2017).

Desse modo, inviável a apreciação deste pedido, eis que a via eleita é imprópria, devendo a questão ser apreciada em sede de Execução Penal.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de, absolver os recorrentes da acusação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e ainda, redimensionar as penas fixadas em desfavor dos apelantes, bem como, adequar o regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, considerando que a decisão absolutória se funda em motivos objetivos, cumpre estender, de ofício e nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos ao corréu não apelante Michel Bruno de Souza Nascimento, devendo para tanto ser comunicado ao Juízo da Vara de Execuções Penais a fim de que proceda a correta adequação da pena.

É o meu voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM